Tribunal: TJMT
Processo: 1002041-70.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002041-70.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MATHEUS GIOVANINI - CPF: 959.351.692-15 (EMBARGADO), AMANDA DE PAULI ESTRELA - CPF: 026.481.021-08 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), MATHEUS GIOVANINI - CPF: 959.351.692-15 (EMBARGANTE), AMANDA DE PAULI ESTRELA - CPF: 026.481.021-08 (ADVOGADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇAO CÍVEL.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. INDEVIDA UTILIZAÇÃO PARA REEXAME DO MÉRITO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos pela Instituição Educacional Matogrossense - IEMAT e por Matheus Giovanini contra acórdão que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso do autor para reformar a sentença e declarar a inexistência da dívida cobrada pela instituição de ensino. Os embargantes alegam contradição e omissão no acórdão, além de erro material no cálculo dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2.

(i) Verificar a existência de contradição e omissão no acórdão em relação à legitimidade da cobrança de valores adicionais em contratos firmados antes da L. 13.366/2016 e à aplicabilidade das normas do FIES para esses contratos; (ii) analisar a suposta omissão no cálculo dos honorários sucumbenciais, conforme alegado pelo embargante Matheus Giovanini.

III. Razões de decidir

3.

Não há contradição ou omissão a serem sanadas, uma vez que o acórdão embargado fundamentou a ilegitimidade das cobranças, considerando as características específicas do caso.

4.

Quanto à aplicabilidade das normas do FIES, o acórdão foi claro ao definir a impossibilidade de cobrança de valores adicionais para contratos anteriores à L. 13.366/2016.

5.

A alegação de erro material nos honorários é, na verdade, tentativa de rediscutir o mérito da decisão, não cabendo em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, nem à adequação do julgado ao entendimento da parte embargante, quando inexistentes vícios de contradição, omissão ou erro material."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 19.05.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Instituição Educacional Matogrossense-IEMAT e Matheus Giovanini, contra a acórdão, que à unanimidade, proveu, em parte, o recurso apresentado pelo autor, para reformar a sentença e julgar os pedidos parcialmente procedentes, para declarar a inexistência da dívida cobrada.

A parte Embargante, Instituição Educacional Matogrossense - IEMAT, alega contradição e omissão no acórdão recorrido, argumentando que, em decisão anterior, o mesmo Relator reconheceu a legitimidade da cobrança de valores adicionais para cobrir reajustes de mensalidades, mesmo em contratos firmados antes da Lei 13.366/2016.

Afirma, ainda, que houve omissão quanto à aplicabilidade das normas do FIES para contratos anteriores à referida lei, defendendo que as mudanças nas políticas públicas e regulamentações subsequentes deveriam ser aplicáveis.

Desta feita, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que os vícios apontados sejam sanados, para que seja-lhe conferido efeitos infringentes, com o consequente desprovimento do apelo, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas, pelo não acolhimento dos embargos, id. 232304177.

Por sua vez, Matheus Giovanini, também opõe embargos de declaração, apontando erro material no cálculo dos honorários sucumbenciais, requerendo sua majoração para valor proporcional ao trabalho realizado.

Contrarrazões, id. 232188655, pelo não conhecimento do recurso

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, as partes litigantes opõem Embargos de Declaração em face do acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – ALUNO BENEFICIÁRIO DE 50% DO FIES – REALIZAÇÃO DE COBRANÇA E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS – COBRANÇA INDEVIDA – CONTRATO ASSINADO ANTERIOR À LEI 13.366/2016 – RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE – DÍVIDA ILEGÍTIMA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

1. A Lei n.º 10.260/2001 que instituiu o FIES, estabelece que é vedada a cobrança de qualquer valor adicional no caso de financiamento, sendo indevida a cobrança perpetrada pela instituição de ensino

2. É indevida a cobrança, pela instituição de ensino, de diferencial de valor a título de semestralidade, de aluno que possui o curso financiado pelo FIES, cujo contrato fora assinado em 2014, portanto anterior à alteração legislativa, incluída pela Lei 13.366/2016, que passou a permitir a cobrança, eis que a lei de regência à época estabelecia a vedação de cobrança de qualquer valor adicional, no caso de financiamento estudantil.

3. Não há danos morais quando a hipótese trata apenas de inadimplemento contratual (negativa de matrícula do aluno), não ficando demonstrado nenhum dano aos atributos de sua personalidade.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

No caso vertente, a embargante, Instituição Educacional Matogrossense - IEMAT, alega contradição e omissão na decisão proferida, ao argumento de que o Relator, em processo anterior, reconheceu a legitimidade da cobrança de valores adicionais referentes às diferenças de semestralidade em contratos firmados antes da Lei 13.366/2016. Contudo, o pleito apresentado revela, na verdade, o mero inconformismo da embargante com o entendimento adotado pela Câmara Julgadora no presente acórdão, que decidiu pela ilegitimidade dessas cobranças em relação ao caso específico, nada obstante colacione decisão divergente em outro processo, porquanto no caso em apreço foram analisados os fatos e provas do caso concreto que, a toda evidência, apresenta características distintas do caso paradigma apresentado, mormente porque se tratava de uma ação civil pública, cujo acórdão acolheu a questão de ordem suscitada pela 2ª vogal, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, para declinar da competência a uma das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado.

Não houve, portanto, contradição ou omissão a serem sanadas, mas sim decisão fundamentada em conformidade com a legislação aplicável e os elementos dos autos.

No que tange à alegada omissão quanto à aplicabilidade das normas do FIES, mesmo para contratos anteriores à Lei nº 13.366/2016, ressalta-se que o acórdão embargado analisou de maneira exaustiva a questão, concluindo que a cobrança de valores excedentes em contratos firmados antes da referida lei é indevida.

Vê-se, portanto, que a embargante busca, na realidade, rediscutir matéria já decidida, o que não é cabível por meio de embargos de declaração.

Quanto aos embargos opostos pelo embargado, Matheus Giovanini, no qual aponta erro material na fixação dos honorários advocatícios, alegando que o valor atribuído seria irrisório, observa-se que a decisão embargada fixou os honorários sucumbenciais de forma proporcional e dentro dos limites estabelecidos pelo art. 85 do CPC.

Ora, a tentativa de reavaliar o valor arbitrado sob o pretexto de erro material configura, na verdade, pretensão de rediscutir o mérito da condenação, o que é vedado na via dos embargos declaratórios.

Dessa forma, não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC que justifique o acolhimento dos presentes embargos de declaração, eis que os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si, o que não é o caso nos presentes autos.

A simples insatisfação com o teor da decisão não caracteriza omissão passível de correção por meio de embargos de declaração.

Ademais, é importante ressaltar que o uso dos embargos para buscar efeito infringente deve ser considerado medida excepcional, limitada às hipóteses em que o acolhimento da omissão ou contradição resulte necessariamente em modificação da decisão. Não é o caso dos autos, onde não se vislumbra qualquer vício que autorize a alteração do julgado.

Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:

“O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão. (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)”

A propósito, o STJ tem orientação:

“No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC nº 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).”

Deveras, destaca-se que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Dessarte, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Assim, devidamente demonstrados que foram analisados os pontos sobre os quais esta Quinta Câmara de Direito Privado devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Por todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo Instituição Educacional Matogrossense – IEMAT e Matheus Giovanini.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024